Tribunal: STF
Processo: HC 245404
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E.R.A. apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os EDcl na PET no AREsp nº 2501975/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara do Júri de São Paulo, em 19/08/2021, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão em regime inicial semiaberto. 



    Em 3/4/2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 854.866/SP, concedeu a ordem em favor do paciente para mantê-lo em liberdade juntamente com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente: a entrega do passaporte; o dever de comparecer a todos os atos do processo e não alterar de endereço sem comunicar o Juízo. 



    Contudo, posteriormente, a Quinta Turma do STJ, ao concluir que a tentativa de ingresso do paciente na Bolívia teria configurado o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão imposta, acolheu o pedido do Ministério Público de São Paulo e decretou novamente a prisão preventiva do paciente (edoc. 46).  



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que o paciente não descumpriu nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 854.866/SP, tendo em vista que aquela Corte não estabeleceu a cautelar de “proibição de ausentar-se do País”.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, mesmo que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.  



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS. CABIMENTO. FUGA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. VIABILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PEDIDO ACOLHIDO. 1. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão é feita em caráter "rebus sic stantibus", estando permanentemente submetida à autoridade judicial que as decretou, a quem cabe a realização do controle da permanência dos elementos que formaram seu convencimento sobre o tema. 2. Nos termos dos artigos 282, §4º, e 312, §1º, ambos do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão é fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva do paciente. 3. “A fuga do distrito da culpa reforça a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal.” (AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 150680 / PE, RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 08/02/2022) 4. Pedido de decretação de prisão preventiva que se acolhe”. (edoc. 46)  



    No STJ a Ministra Daniela Teixeira, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “De início, não é demais ressaltar que, quando da concessão, à unanimidade, da ordem de habeas corpus em favor do ora requerido, a Quinta Turma desta Corte, tendo em vista, em síntese, que E R DE A havia permanecido cautelarmente preso durante 11 (onze) anos e que não se vislumbrava, à época, os requisitos autorizadores para a prisão preventiva, decidiu por restabelecer a decisão do Juízo singular para manter o requerido em liberdade, considerando suficientes a aplicação das citadas medidas cautelares diversas da prisão preventiva.



    Ocorre que, por intermédio da aludida petição, o Parquet informa fato superveniente relevante que implica alteração do cenário processual, impondo a reanálise das medidas cautelares anteriormente fixadas, em permanente exercício do poder geral de cautela pela autoridade judiciária que as impôs.



    (...)



    É dizer, a informação no sentido de que o requerido, a despeito de ter sido fixada a medida cautelar de entrega do passaporte, "novamente tentou ingressar no território boliviano, sendo abordado pelas autoridades migratórias bolivianas no Aeroporto Internacional de Viru Viru, na Cidade de Santa Cruz de la Sierra, quando aterrissou naquele país a bordo de um voo proveniente de São Paulo"(e-STJ fl. 3791), revela flagrante descumprimento da citada medida cautelar, a ensejar, pois, a decretação da prisão preventiva, com fulcro nos artigos 282, §4º, e 312, §1º, ambos do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, diante do descumprimento da medida cautelar imposta no habeas corpus n.º 854.866/SP, decreto a prisão preventiva de E R DE A, com fundamento nos mencionados artigos 282, § 4º, 312, caput, e parágrafos 1º e 2º, além do 313, I, todos do Código de Processo Penal. 



    Expeça-se, imediatamente, mandado de prisão em desfavor do ora requerido, promovendo-se seu devido registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão, bem como sua inclusão nos mecanismos de cooperação internacional competentes. 



    Oficie-se a Polícia Federal para que tome ciência da presente decisão”. (edoc. 46, p. 4-6 - grifamos)  



    In casu, em juízo prefacial, verifico que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, os quais ensejam a concessão da liminar pleiteada em favor do paciente. 



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a tentativa de ingresso do paciente no território boliviano teria representado o descumprimento da medida cautelar de “entrega do passaporte”. 



    Contudo, a meu ver, pelo menos em juízo preliminar, não houve a imposição da proibição específica de o paciente “ausentar-se do País” com a determinação da medida cautelar de “entrega do passaporte”. Isso porque na América do Sul, de forma geral, os viajantes brasileiros não precisam de vistos ou passaportes para viajar.



    Desse modo, a tentativa de ingresso do paciente na Bolívia, não representa necessariamente uma tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, tanto assim que retornou ao território nacional, tendo sido preso em razão de nova viagem à Argentina, em razão da revogação das medidas diversas da prisão anteriormente deferidas.



    Além disso, constata-se dos autos que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 25/06/2010, tendo permanecido preso até o seu julgamento em plenário, o que se deu em 19/08/2021 (após 11 anos!), quando teve a sua prisão preventiva revogada. Ou seja, sequer pôde auferir eventuais benefícios de progressão de regime diante da prisão cautelar, em total dissonância com a jurisprudência da Corte. Caracterizada a excepcionalidade no caso concreto.



    Destaca-se que a custódia cautelar é providência extrema e dessa forma, somente deve ser aplicada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Código de Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)".



    Ante o exposto, concedo a liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares:



    a) proibição de ausentar-se da Comarca e do País, com a consequente manutenção da entrega de seu passaporte, sem autorização do Juízo de execução competente;



    b) comparecimento pessoal e obrigatório, mensalmente, no Juízo para informar e justificar suas atividades;



    c)  recolhimento domiciliar noturno, no período compreendido entre 23 horas e 6 horas; e



    d) monitoração eletrônica.



    O descumprimento de quaisquer dessas medidas importará na restauração da decretação da prisão preventiva.



    Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente, mediante a assinatura de termo de compromisso, intimando-se, com urgência, a defesa, a respeito das medidas ora impostas.



    Comuniquem-se, com urgência, o Juízo de origem e o STJ e solicitem-se informações. 



    Abra-se vista ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente